Tribunal: CARF
Processo: 10166.726844/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726844/2013-78
ACÓRDÃO
9202-011.558 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PEDRO PASSOS JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2009, 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício)..

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.558 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.726844/2013-78
2
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRPF sobre omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos de origens não comprovadas, além de GCAP não
declarado.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 306/317.
O lançamento foi impugnado às fls. 329/355.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande/MS
julgou-o procedente em parte às fls. 887/924.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 934/952, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
desta Seção, negou-lhe provimento por meio do acórdão 2402-008.085 às fls. 965/982.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 994/1009, pugnando,
ao final, fosse conhecido e provido o apelo com vistas ao cancelamento dos débitos fiscais.
Em 29/4/20 - às fls. 1035/1048 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “o que pode ser considerada “documentação hábil e idônea”, suficiente à
comprovação da origem do crédito que se verifica dentre as movimentações financeiras de
determinado contribuinte.”
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 15/6/20 (processo
movimentado em 15/5/20 – fl. 1052), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 1053/1074 em 2/6/20 (fl. 1075), propugnando pelo não conhecimento e desprovimento do
recurso, mantendo-se o acórdão proferido por seus próprios fundamentos.
Iniciado o julgamento em 29/9/22, este colegiado houve por bem convertê-lo em
diligência para que fosse complementado o exame de admissibilidade do recurso – Resolução
9202-000.299 – fls. 1077/1080.
Assim feito, em 29/11/22 - às fls. 1082/1088 - foi negado seguimento ao recurso
quanto as matérias “depósitos referentes a atividade rural”, “demais depósitos bancários” e
“alienação de propriedades rurais”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 2/3/20 (fl. 991) e
apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 17/3/20, conforme se extrai de fl. 993.
Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.558 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.726844/2013-78
3
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “documentação hábil e idônea”, suficiente à comprovação da origem do
crédito que se verifica dentre as movimentações financeiras de determinado contribuinte”.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao caso:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ATIVIDADE RURAL.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações..
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso..
Do contexto.
Como já dito anteriormente, a autuação resume-se a cobrar o IR sobre omissões de
rendimentos caracterizada por depósitos de origens não comprovadas, além de GCAP não
declarado, sendo certo que a matéria então devolvida se relaciona com a temática dos depósitos
bancários.
A recorrente sustenta em seu apelo que, na parte que toca à comprovação do
mútuo que alegara com origem de vários dos créditos em sua conta – e é justamente essa a
temática devolvida a esta Turma - a prova da liquidação do débito não pode ser exigida e tida a
sua não apresentação como razão suficiente para a sua não aceitação.
Ademais, aduziu ainda que em relação aos empréstimos obtidos junto a José Celso
Gontijo, teria havido a prova de sua quitação mediante compensação dos créditos que detinha
contra a empresa da qual José Celso seria sócio, que não teria sido aceita pelo colegiado recorrido
por ausência de reconhecimento de firma dos contratantes.
Ao fim, questiona a razoabilidade e proporcionalidade da exigência posta pelo
colegiado a quo, frente ao que seria, em verdade, o alcance da expressão “documentação hábil e
idônea” trazida pela norma. E, no intuito de demonstrar a divergência na aplicação desse conceito,
indicou os acórdãos 2801-001.728 e 2102-00.912 como representativos do dissenso
interpretativo, sendo que apenas o primeiro foi considerado, pela câmera recorrida, apto a
evidenciar o dissidio.
Pois bem. Em discussão, a comprovação dos mútuos celebrados com José Celso
Gontijo e sua esposa, além de mútuo de menor valor com Marcelo Ferreira Passos e Liliane
Alexandre de Lima.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.558 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.726844/2013-78
4
Nesse tema, o voto condutor do julgado fez constar, inicialmente, que a
jurisprudência do CARF exigiria alguns requisitos para que possa fazer a prova da existência real de
um contrato de mútuo. Vejamos:
Conforme entendimento pacificado no âmbito desse Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, para comprovar a realização de contrato de mútuo entre
pessoas físicas é necessário: i) apresentar o contrato de mútuo registrado e
assinado pelas partes; ii) a informação da dívida deve constar nas declarações de
rendimentos do mutuário e mutuante; iii) comprovar o efetivo ingresso do
numerário no patrimônio do contribuinte, com indicação de valor e data como
previsto no contrato firmado; iv) demonstrar a disponibilidade financeira do
mutuante e; v) expirado o prazo contratual, a comprovação da quitação do
empréstimo ou de aditivo contratual alterando a data do vencimento.
Na sequência, passou a examinar os contratos e estabeleceu em relação a eles:
Contratos de Mútuo com José Celso: 1 - Não foram registrados no Registro de
Títulos e Documentos; 2 - não houve o reconhecimento das firmas dos contratantes; e 3 – não
houve a prova de sua quitação, sendo que os contratos previam que a quitação deveria ocorrer
até 31/12/2010 e não haveria termo aditivo alterando a data do vencimento. Além do quê, não
haveria prova da compensação alegada pelo autuado. Confira-se:
O Termo de Compensação (fls. 953 a 954), por sua vez, menciona que
“Desenvolve Investimentos e Participações LTDA.” e o recorrente se
comprometem a realizar a compensação de créditos que aquela possui em face
deste no valor de R$ 23.820.784,72.
Não qualquer informação quanto titulari a e a “Desenvolve Investimentos e
Participações LTDA.” quanto à participação de José Celso Gontijo Valadares e nem
da operação de permuta imobiliária mencionada pelo recorrente.
De modo que o Termo de Compensação apresentado pelo recorrente, de modo
algum faz prova, nem inferência, de que se relaciona com a quitação do mútuo
tomado pelo recorrente junto à José Celso Gontijo Valadares.
Contratos de Mútuo com Marcelo Ferreira Passos e Liliane Alexandre de Lima. Na
mesma linha, entendeu-se que não houve a comprovação da operação, eis que não comprovada a
quitação do empréstimo, tampouco fora apresentado aditivo alterando a data do vencimento da
obrigação.
Passando à análise do único paradigma aceito, o que se tem é uma situação deveras
distinta da que se tem aqui e que leva, inclusive, a convergência das exigências em um e noutro
acórdão, qual seja, a que haja uma certeira correlação entre os créditos em conta e, conforme o
caso, a correspondente devolução ou empréstimo propriamente dito.
Explico. O acordão recorrido entendeu que não teria havido a comprovação da
quitação do empréstimo, seja em razão do vencimento da obrigação contratual sem o eventual
aditivo alterando a data, seja em razão de o Termo de Compensação não se relacionar à quitação
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.558 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.726844/2013-78
5
do débito em questão. Já no paradigmático, o colegiado entender, no que toca aos contratos de
mútuos entre pessoas físicas, que teria havido a prova da transferência do numerário a titulo de
empréstimo, relacionado aos créditos em contas (auditados) por conta de sua devolução. Veja-se:
Neste particular, o interessado argumenta que os valores apontados pela
fiscalização seriam decorrentes de empréstimos. Assim, os cheques recebidos de
Joacyr Reinaldo, em 11/06/2001 (fls. 153 e 154, vol. I), nos valores de R$20.950,02
e R$12.211,30, representariam quitação de empréstimos anteriormente
concedidos, no valores de R$20.000,00 e R$12.000,00, respectivamente. Para
comprovar sua alegação, o interessado apresenta os documentos de fls. 151 e 156
que demonstram que o contribuinte promoveu, em 07/03/2001, transferência de
recursos de sua titularidade para as contas de Joacyr Reinaldo no montante de
R$21.000,00, representados por dois DOCs nos valores de R$12.000,00 e
R$9.000,00. Quanto à diferença (R$11.000,00), esclareceu que não logrou
localizar os documentos comprobatórios.
[...]
Entretanto, ante tais elementos de prova, não obstante a ausência da informação
acerca desses mútuos na declaração de bens e direitos integrante da declaração
de ajuste anual do exercício 2002 (fls. 68 a 72, vol. I), bem como a não
apresentação de um contrato de mútuo, considero razoável o argumento do
contribuinte de que teria ocorrido o empréstimo e correspondente devolução no
mesmo ano calendário. Apenas não posso acatar que o empréstimo concedido
teria sido, no total, de R$32.000,00, pois as saídas de recursos efetivamente
comprovadas foram de apenas R$21.000,00, valor que aqui se aceita.
Quanto aos alegados mútuos pactuados com Fernando Janine Ribeiro,
diferentemente do que aconteceu na situação acima, não temos prova da saída
de recursos do contribuinte para Fernando Janine Ribeiro. Assim, seria necessário
que outros elementos de prova fossem carreados aos autos para que se pudesse
acatar a tese da defesa. Na ausência desses elementos, não há como alterar os
valores lançados e mantidos no julgamento de primeira instância.
Note-se, daí, que lá efetivamente teria havido prova da transferência de numerários
a título de empréstimo a determinadas pessoas, relacionados aos posteriores créditos na conta do
então fiscalizado, por essas mesmas pessoas, com vistas à sua devolução, diferentemente da
situação destes autos.
Com efeito, tenho que a ausência de similitude fática entre os casos acabou por
impedir a demonstração da divergência jurisprudencial, motivo pelo qual, encaminho por não
conhecer do apelo.
Forte no exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.558 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.726844/2013-78
6

Fl. 1118
DF CARF MF
Original